Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003122-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 182.003.621-91 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. DECISÃO QUE AFASTOU PRELIMINARES E DETERMINOU O ADIANTAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE REQUERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA PRECLUSA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE RATEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais referente à conta vinculada ao PASEP, afastou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, fixou pontos controvertidos, deferiu produção de prova pericial e determinou que os honorários periciais fossem integralmente adiantados pela parte requerida.

2. O agravante sustenta ilegitimidade passiva do Banco do Brasil por ser mero administrador do PASEP, incompetência da Justiça Comum, ocorrência de prescrição, falta de interesse de agir, necessidade de impugnação à gratuidade da justiça e que os honorários periciais devem ser suportados pela parte autora ou rateados entre os litigantes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível rediscutir as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual já decididas em acórdão transitado em julgado; (ii) se os honorários periciais devem ser integralmente adiantados pela parte requerida ou rateados entre as partes quando a perícia é requerida por ambas.

III. Razões de decidir

4. As preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual foram objeto de cognição exauriente e definitiva pelo órgão jurisdicional federal, cujo acórdão transitado em julgado vincula o juízo de primeiro grau.

5. A rediscussão de tais matérias encontra óbice na preclusão, sendo defeso ao juiz decidir novamente as questões já decididas, conforme art. 505 do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

7. O mesmo precedente vinculante estabeleceu que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil.

8. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

9. No caso, a perícia foi requerida por ambas as partes, conforme documentos dos autos de origem, portanto, os honorários devem ser rateados pela parte autora e parte requerida em 50% para cada uma.

10. Em razão de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, sua cota-parte dos honorários deverá ser suportada pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão de preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual já decididas em acórdão transitado em julgado, em razão da preclusão
.
2. Quando a perícia é requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados em 50% para cada uma, nos termos do art. 95 do CPC, sendo que a cota-parte da parte beneficiária da justiça gratuita deve ser arcada pelo Estado."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida na
Ação de Cobrança da Correção do PASEP no 1052265-16.2024.8.11.0041
, ajuizada por
APARECIDA DOS SANTOS SILVA
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir, bem como deferiu a produção de prova pericial contábil, nomeou perito judicial e determinou que os honorários periciais fossem integralmente adiantados pela parte ré, nos termos do art. 95 do CPC.

O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por ser mero administrador do PASEP; a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda; a ocorrência de prescrição, seja quinquenal ou decenal; a falta de interesse de agir do agravado; a necessidade de impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado; e a correta distribuição do ônus da prova conforme o Tema 1300 do STJ.

Defende que os honorários periciais devem ser suportados pela parte autora ou, subsidiariamente, repartidos entre os litigantes.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida apenas para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, mantendo-se a responsabilidade do Estado quanto à parte da autora beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões (ID 343591393), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa."

No mesmo julgamento, o STJ também estabeleceu que:

"Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, por se tratar de hipótese que não se enquadra no constante do art. 109, I, da Constituição Federal, excepcionado o disposto no § 3o do mesmo artigo."

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição decenal, foram objeto de cognição exauriente e definitiva pelo órgão jurisdicional federal, cujo acórdão, transitado em julgado, vincula o juízo de primeiro grau.

Portanto, a rediscussão de tais matérias encontra óbice na preclusão, sendo defeso ao juiz, no curso do processo, decidir novamente as questões já decididas (art. 505 do CPC).

No que se refere à prescrição, o STJ também pacificou o entendimento através do julgamento do Tema 1150, estabelecendo que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

No caso, não há nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca que a agravada teve ciência dos alegados desfalques há mais de 10 anos, razão pela qual não há como acolher a alegação de prescrição.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça concedida à agravada, o agravante não trouxe elementos concretos que demonstrem que a agravada possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ônus que lhe competia nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

No que tange à distribuição do ônus da prova, o juízo de origem aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1300 do STJ, que estabelece a quem compete o ônus probatório nas ações que discutem saques em conta individualizada do PASEP.

Por fim, quanto ao ônus dos honorários periciais, o art. 95 do CPC, estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que a perícia foi requerida por ambas as partes (ID’s 186859320 e 189392736 - autos de origem), portanto, os honorários deverão ser rateados pela parte autora e parte requerida em 50% para cada uma, ressaltado que, em razão de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser arcados pelo Estado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para determinar que os honorários periciais deverão ser rateados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ressaltando-se que, em razão de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, sua cota-parte dos honorários deverá ser arcada pelo Estado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026